Tribunal: TJSP
Processo: 0000556-06.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação da Defesa – Tribunal do Júri – Homicídio privilegiado-qualificado, tentado – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Acolhida a tese acusatória de que o réu agiu mediante o recurso que dificultou a defesa da vítima – Alegação de ação em legítima defesa não acolhida pelo Conselho de Sentença – Inexistência de provas neste sentido – Princípio da soberania dos vereditos

Ementa:
Apelação da Defesa – Tribunal do Júri – Homicídio privilegiado-qualificado, tentado – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Acolhida a tese acusatória de que o réu agiu mediante o recurso que dificultou a defesa da vítima – Alegação de ação em legítima defesa não acolhida pelo Conselho de Sentença – Inexistência de provas neste sentido – Princípio da soberania dos vereditos – Pena-base bem exasperada ante os maus antecedentes e o comportamento social reprovável – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Impossibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Negativa quanto à autoria dos disparos – Pena reduzida em 1/3 em razão da tentativa e com fundamento no "iter criminis' largamente percorrido – Delito praticado após injusta provocação da vítima – Redução da pena no patamar mínimo de 1/6 – Possibilidade – O comportamento da vítima influiu no ânimo do réu, mas não foi determinante ao cometimento do crime – Regime inicial fechado mantido – Recurso de apelação desprovido.